Tribunal: TJSP
Processo: 2014138-69.2022.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela defesa de sentença penal condenatória. Não conhecimento. Efeito suspensivo decorre de disposição ex lege. O encarceramento de ALEXANDRE decorre de prisão preventiva, não de execução imediata da pena definitiva no título judicial. Cautelar inominada não conhecida.